Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-27.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. REGISTRO. ENTREGA DAS CHAVES. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. RECUSA DE RECEBIMENTO. DIVERGÊNCIAS. CONSTRUTORA E CESSIONÁRIO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CONDOMÍNIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO.
1. As despesas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. Por conseguinte, a responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente: Acórdão 1365669, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Publicado no DJE de 31/8/2021, Data do Julgamento 19/8/2021.
2.As alegações do condômino de que propôs ação contra a construtora e que não recebeu as chaves do imóvel em razão de irregularidades identificadas no imóvel não são oponíveis ao condomínio. Legítima, portanto, a cobrança em desfavor do condômino/cessionário em relação às cotas condominiais que recaem sobre o imóvel.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.